Tribunal: TJDFT
Processo: 0727725-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727725-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR GUILHERME FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS GRAFICOS LTDA-COOPERGRAFICA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Victor Guilherme Fernandes Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 199048364 do processo n. 0710829-58.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Gráficos Lita., indeferiu o pedido do agravante de sucessão processual com fundamento no art. 110 do CPC. Em suas razões recursais (ID 61211121), sustenta o agravante que o Juízo da origem foi omisso em relação à análise do documento juntado, o qual subsidia o pleito de sucessão processual formulado. Alega que a decisão agravada seria nula, nos termos do art. 489, § 1°, do CPC. Argumenta que, havendo a extinção voluntária ou irregular de pessoa jurídica, os sócios a sucederiam na demanda processual, tal como na sucessão processual da pessoa natural prevista no art. 110 do CPC. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Menciona que, "ainda na tentativa de citação dessa nos autos originários, momento em que o Exequente, então Agravante, entrou em contato com os representantes da devedora, foi informado que a Cooperativa estava em processo de liquidação informal". Aduz ter ficado caracterizado nos autos a dissolução irregular da agravada, em vista do Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade n. 990 – 17/04/2024, instaurado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Defende que, "diante de todas as evidências que apontam que a Agravada está em liquidação informal, que a realidade da Cooperativa constar como inapta perante a Receita Federal não se resume apenas ao fato de ela estar omissa quanto às suas obrigações fiscais, mas, sim, que ela está efetivamente em liquidação irregular". Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de cassar a decisão agravada por ser nula, nos termos do art. 489, § 1°, do CPC. Subsidiariamente, requer a reforma do pronunciamento da origem para que seja deferido o pedido de sucessão processual dos sócios da pessoa jurídica executada. Preparo recolhido (ID 61211135). Sem contrarrazões (ID 62474521). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, ausente o pressuposto de admissibilidade recursal da tempestividade. Cumpre esclarecer que o agravante havia requerido a sucessão processual dos sócios-administradores da executada, a fim de que figurem no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial, em razão de suposta dissolução irregular da pessoa jurídica, com arrimo no art. 110 do CPC (ID 192176279 da origem). Tal pleito foi indeferido pelo Juízo da origem nos seguintes termos (ID 193843899 da origem): Ainda que tenha diálogo informando que a Cooperativa está em liquidação, o comprovante de inscrição da empresa executada demonstra que ela está "Inapta". Todavia, o status de inapta evidência apenas a omissão de obrigações fiscais (a exemplo da entrega de declarações anuais), o que difere da suspensão ou encerramento de suas atividades, o que impede a sucessão processual almejada. Posto isso, indefiro o pedido. A a execução permanecerá suspensa, nos termos da decisão de ID 186418816 (até 19/10/2024). Publique-se. Posteriormente, o exequente juntou aos autos o documento de ID 197079011 da origem, o qual consta que foi instaurado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade n. 990 – 17/04/2024, a fim de apurar a dissolução irregular da pessoa jurídica ora agravada. Assim, repisou o requerimento de sucessão processual (ID 197079007 da origem). Nada obstante, o novo pleito não foi conhecido pelo Juízo da origem, sob o fundamento de que se tratou de pedido de reconsideração da decisão anterior, o que seria vedado nos termos do art. 505 do CPC (ID 199048364). Irresignado, contra a r. decisão o exequente interpôs o presente recurso, no qual sustenta que houve omissão do Juízo da origem ao deixar de se pronunciar acerca do documento do Fisco juntado aos autos, que comprovaria fato novo não apreciado na primeira decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual dos sócios administradores da pessoa jurídica executada. Razão não lhe assiste. Acerca do assunto, o art. 435[1] do CPC dispõe que as partes podem apresentar novos documentos, desde que seja para provar fatos ocorridos depois dos articulados ou para ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. In casu, conforme apontado pelo Juízo da origem na decisão de ID 199048364 e no documento de ID 199048370, a situação de irregularidade perante o Fisco, situação que a parte pretendia demonstrar por meio do novo documento juntado (ID 197079011), já havia sido considerada ao indeferir o pedido de sucessão processual. De fato, o documento juntado pela agravante não apresentou fato novo, desconhecido à d. Magistrada da origem, mas, sim, tratou-se de mero reforço argumentativo ao pleito que havia sido anteriormente indeferido, e que se repisava na oportunidade. Assim, escorreita a decisão agravada, no qual não conheceu do pedido de ID 192176279, por se tratar de pleito de reconsideração da decisão de ID 189055578, em conformidade com o art. 505, caput, do CPC[2]. Dessa maneira, para fins do juízo de admissibilidade, a decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual dos sócios administradores da empresa executada - objeto da controvérsia recursal - é a de ID 189055578. Logo, a partir desse pronunciamento que se deve levar em conta a contagem do prazo para interpor recurso. Nesse ínterim, no que diz respeito à tempestividade, o prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, in verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (...) Sobre a contagem dos prazos, dispõem os arts. 219 e 224, caput, do CPC, ad litteris: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) Na hipótese, a r. decisão foi prolatada em 19/4/2024. Ciente da decisão via diário de justiça em 24/4/2024 (ID 194255424), o prazo recursal começou a ser contado no dia seguinte. Assim, tem-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento teve início no dia 25/4/2024 e fim no dia 16/5/2024. O presente recurso foi interposto no dia 5/7/2024. Registra-se que a decisão proferida ao ID 61253166, inicialmente recebendo o recurso, não obsta posterior decisão de não conhecimento, em razão de não incidir na espécie a preclusão pro judicato. Salienta-se que o pedido de reconsideração de ID 197079007, feito em 16/5/2024, não possui o condão de interromper a contagem do prazo recursal, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PREPARO. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO DO RECURSO. 1. Ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos. 2. A interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso especial, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. O preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, não se admitindo a mera juntada de comprovante de agendamento/lançamento. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.491.589/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015. 2. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. 3. No caso concreto, o agravo interno foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo portanto intempestivo. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no RCD na TutAntAnt n. 186/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.511.050/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.) No mesmo sentido, destaca-se precedentes deste e. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PARA RECURSO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. PRECLUSÃO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ao pretender a reapreciação do pedido de indeferimento da quebra dos sigilos bancário e fiscal do requerido, ao invés de interpor o recurso cabível, a parte autora o fez por conta e risco, porquanto, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão. 2.1. O pedido de reconsideração da decisão anterior, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe, nem suspende a contagem do prazo recursal. 3. No caso concreto, torna-se inviabilizada a interposição do recurso contra decisão posterior, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a manter a decisão anterior, não prosperando as teses do agravante de que o pedido de reconsideração veio acompanhado de fatos novos e de que a fundamentação do juízo a quo é diferente da decisão anterior. 4. A matéria discutida no agravo de instrumento se encontra submetida aos efeitos da preclusão e, portanto, sem aptidão para o conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1891576, 07160851420248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE. RECORRENTE QUE ALEGA QUE O PRESENTE RECURSO TRATA-SE DE FATO NOVO E NÃO PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO. INADMISSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CASO CONCRETO. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal refere-se à tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante tendo por objeto decisão que manteve o entendimento previamente estabelecido em decisão anterior. 2. Por força do artigo 489, §3o, do CPC, a "decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé", e, portanto, o conteúdo que gera gravame à parte é que define a recorribilidade. 3. O fato do pedido de reconsideração ter sido instruído com novos documentos, ou enriquecido com novos fundamentos, não alterou o objeto que permaneceu o mesmo, razão pela qual, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de manifestação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão antes proferida, revelando que o tema já havia sido objeto de apreciação anteriormente, em decisão cuja impugnação já havia sido atingida pela preclusão. 4. Considerando que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1836085, 07417090220238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APENAS MANTEVE O ENTENDIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. OPERADA. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a '' suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo.'' 2. A decisão que foi objeto do agravo de instrumento apenas manteve o pronunciamento anteriormente proferido. Dessarte, considerando que quando a parte interpôs o agravo de instrumento, a decisão primitiva já havia sido alcançada pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1836152, 07497618420238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifica-se que o recurso foi interposto quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC e, por isso, não deve ser conhecido em razão de manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade em razão da intempestividade, e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. [2] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...)